Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante e alterou de ofício o critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão deve ser mantido nos casos em que a parte embargante não demonstra a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que afirme que os embargos foram opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: ­­“A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1°, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 19.8.2017; STJ, REsp 1.847.229, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019.